Tribunal: TJES
Processo: 5005118-25.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005118-25.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: CESAR HENRIQUE TAVARES VASCONCELLOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005118-25.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: TIM S.A

EMBARGADO:CESAR HENRIQUE TAVARES VASCONCELLOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TIM S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8069830, que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante, vez que deserto.

Em suas razões recursais (ID 8152808), sustentou, em resumo, que há erro material no Acórdão, posto que reconhece por deserto o Recurso Inominado interposto tempestivamente pela Ré e com o recolhimento das custas recursais efetuado no tempo certo. Asseverou, ainda, que dada a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a parte pode ser intimada a comprovar que fez o pagamento, o que não ocorreu na presente hipótese.

Regularmente intimado, o autor/embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID 8467834.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou, brevemente, que há erro material no Acórdão, posto que reconhece por deserto o Recurso Inominado interposto tempestivamente pela Ré e com o recolhimento das custas recursais efetuado no tempo certo. Asseverou, ainda, que dada a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a parte pode ser intimada a comprovar que fez o pagamento, o que não ocorreu na presente hipótese.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

O erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes. 2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022). (destaquei).

Nessa toada, percebe-se que não houve erro material no acórdão vergastado.

A Embargante alega que o voto condutor, ao não conhecer do recurso por deserção, não observou que a parte recorrente, aqui embargante, recolheu as custas dentro do prazo legal, tampouco, procedeu com a intimação prévia da parte para comprovar o pagamento.

Todavia, ao contrário do que tentar fazer crer a embargante, as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, mormente, acerca da dispensa de intimação prévia da parte para comprovação do preparo. Rememora-se (8069830):

“(...) Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

(...)

Dessa forma, ainda que a parte recorrente tenha efetuado o recolhimento das custas no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação no momento oportuno (prazo de 48 horas). Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior (...)”.

Inexistente, pois, o erro material.

Insta salientar que, ainda para efeito de prequestionamento (ID 8152808 - pág. 03), é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar erro material no acórdão hostilizado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória, motivo pelo qual o presente recurso não merece provimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.